Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-44.2021.8.11.0100
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000777-44.2021.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGANTE), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0032-71 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0031-00 (EMBARGANTE), RODRIGO MITTELSTADT - CPF: 022.492.070-70 (EMBARGADO), CHARLES FIEPKE - CPF: 016.460.650-50 (ADVOGADO), MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - CPF: 959.992.309-00 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, sob a alegação de omissão quanto à ausência de pagamento líquido e certo no contrato e de contradição quanto ao reconhecimento de bis in idem na cobrança de royalties.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição capazes de justificar a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a liquidez do contrato e a cessão do volume de isenção, não havendo omissão a ser sanada.

4.

Inexistente contradição interna na decisão, que analisou a transferência dos créditos e fundamentou a conclusão de bis in idem.

5.

Os embargos foram manejados com o propósito de rediscutir o mérito, finalidade incabível na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material devidamente configurados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante.

Ele sustenta que o acórdão foi omisso quanto aos seus argumentos de que, sem um contrato com previsão de pagamento líquido e certo (o que não ocorreu no caso, considerando que a cláusula 3a do contrato estabeleceu pagamento em percentual de 6% da produção), não era possível à embargante verificar se o Volume de Isenção solicitado na Declaração de Transferência correspondia à quantidade de soja grão efetivamente devida ao embargado.

Afirma que as transferências de Volume de Isenção são operações de transferência e repasse de créditos que somente podem ser autorizadas nos limites dos contratos celebrados com os terceiros beneficiários desse crédito.

Alega ainda que o acórdão foi contraditório ao concluir pela ocorrência de bis in idem, pois os créditos vinculados ao produtor rural Sr. Leonardo Schmitt permaneceram em sua titularidade, sem qualquer reflexo ou benefício direto ao embargado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Ao contrário do alegado, o acórdão embargado abordou de forma clara e completa a questão central da lide, qual seja, a validade da cessão de volume de isenção de royalties e a consequente restituição dos valores cobrados indevidamente.

Quanto à alegada omissão sobre a necessidade de contrato com pagamento líquido e certo, o acórdão tratou especificamente desse ponto, afirmando o seguinte:

Conforme argui, em casos de transferência do volume de isenção em contratos de prestação de serviços com pagamento em soja, a transferência é permitida apenas se houver cláusula que preveja um pagamento líquido e certo.

No entanto, o contrato apresentado pelo autor (apelado) estipulava o pagamento em percentual sobre a produção, o que inviabiliza a aferição exata do montante devido.

O apelado juntou o contrato de prestação de serviços firmado com Leonardo Schimit. Embora esteja nele previsto o pagamento de 6% da quantidade colhida, o produtor formalizou uma declaração de transferência de volume de isenção de 643.560,00 kg em favor do apelado, quitando, assim, o montante devido, como se infere no Id 280610872 - Pág. 1:

O acórdão prosseguiu esclarecendo que a posterior declaração de transferência de volume de isenção formalizada pelo produtor Leonardo Schimit no valor exato de 643.560,00 kg em favor do embargado conferiu a necessária liquidez ao negócio: "
Embora esteja nele previsto o pagamento de 6% da quantidade colhida, o produtor formalizou uma declaração de transferência de volume de isenção de 643.560,00 kg em favor do apelado, quitando, assim, o montante devido, como se infere no Id 280610872 - Pág. 1
."

Assim, não há omissão no acórdão quanto ao argumento da necessidade de contrato com pagamento líquido e certo, tendo o Colegiado entendido que a declaração expressa do cedente, com especificação do volume exato cedido, conferiu a necessária liquidez ao negócio.

Em relação à alegada contradição sobre a existência de bis in idem, também não se verifica qualquer vício no julgado. O acórdão reconheceu a duplicidade de cobrança porque entendeu que, uma vez formalizada a cessão de volume de isenção pelo cedente, este já havia arcado com os royalties devidos sobre aquela produção, sendo ilegítima a nova cobrança dos mesmos royalties sobre os grãos objeto da cessão.

A alegação da embargante de que os créditos vinculados ao produtor rural Sr. Leonardo Schmitt permaneceram em sua titularidade não encontra respaldo nos autos, uma vez que o ora embargante não fez prova disso.

No mais, o produtor declarou expressamente a sua concordância com a transferência da sua isenção em favor do ora embargado, conforme reconhecido no acórdão.

O fato de a embargante ter recusado administrativamente reconhecê-la, não significa que ela não tenha ocorrido entre os particulares. E, ainda que o embargante não tenha debitado da conta do produtor rural, não obsta o direito do embargante à indenização ora pleiteada, pois possuía o direito à isenção, que lhe foi indevidamente negado.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025